Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na “ação declaratória c/c pedido de cancelamento de penhora”, ajuizada por FERNANDO DANTAS FERRO. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 45802197): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por Fernando Dantas Ferro em desfavor de Banco Santander S.A, partes qualificadas nos autos. Narra o autor ter adquirido o imóvel descrito na inicial, tendo lhe sido informado que o bem havia sido penhorado em ação executiva movida pela ré em desfavor de terceiro. Acrescenta que, à época, foi oposto embargos de terceiros, os quais foram extintos em virtude de acordo firmado na execução. Afirma que os autos do processo foram arquivados definitivamente e incinerados em 16/10/2017. Tece considerações sobre a prescrição da pretensão executória e, ao fim, requer a procedência dos pedidos para reconhecer/declarar que o débito, que ensejou a penhora, não pode mais ser cobrado e para determinar o cancelamento da penhora averbada na matrícula do imóvel. Junta documentos. Declarada a incompetência, id. 127770251. Guia de custas iniciais recolhidas, id. 130634952. Regularmente citado, o réu compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera, id. 140942461, e apresentou contestação em id. 143117801, na qual argui sua ilegitimidade passiva e carência de ação e, no mérito, sustenta a cessão do crédito e a sua validade. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica, id. 144973643. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, sem mais delongas, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar o cancelamento da av. 05 anotada na matrícula n. 90049 do imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis. BANCO SANTANDER S.A. interpôs apelação, ID 45802200. Alegou que já houve o trânsito em julgado nos autos onde foi determinada a averbação da penhora do imóvel. E que “se houve qualquer descumprimento de medidas que são entendidas como devidas pelo autor, este deve solicitar por meio de cumprimento de sentença e, perante o juízo onde se prolatou a sentença”. Além disso, “a dívida é legítima e originou-se de financiamento firmado entre as partes e caso a recorrida busque por evidenciar em algum momento a alegada inexistência do débito, deve-se socorrer de meios legais para isso, ingressando com ação para reconhecimento da inexistência do débito; deve existir ação específica para tanto, momento em que a parte recorrente apresentará todos os documentos necessários para sua defesa, não sendo este o momento, já que a presente ação discute tão somente negativação baseando em outra ação que também discutia TÃO SOMENTE outra negativação em órgão de proteção ao crédito.” Aduziu que é parte ilegítima porque “a AYMORÉ não é responsável pelas cobranças das dívidas contraídas pelo autor, uma vez que o crédito fora cedido para empresa FIDC NPL II” e que “não há que se questionar a cessão de crédito celebrada, pois, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, o referido negócio jurídico é valido, mesmo que não houvesse a notificação da cessão ou apresentação do contrato de cessão celebrado”. Não haveria nos autos qualquer espécie de prova da extensão de eventual dano, pois os fatos narrados não teriam passado de momentâneo aborrecimento. E “ainda que se pudesse olvidar que o Réu tenha gerado algum aborrecimento, este aborrecimento não pode dar ensejo a dano moral. Observe-se, ainda, que na discussão sobre a suscetibilidade ou não da indenização por danos morais, deve-se considerar que entre os requisitos primordiais para sua caracterização estão a perdurabilidade e a intensidade do dano experimentado”. Preparo recolhido sob ID 45802201/ 45802202. Contrarrazões não apresentadas (ID. 45802207). Intimado para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, o apelante afirmou que “a matéria do recurso é a aplicação do instituto da coisa julgada que não foi observada em sentença”. (ID. 47780744). É o relatório. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. No caso, a pretensão autoral é o cancelamento da averbação n. 05 anotada na matrícula n. 90049 do imóvel, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis, e por força de determinação judicial na ação de execução de título extrajudicial n. 2010.01.1.002401-6, ajuizada pelo ora réu BANCO SANTANDER em face dos antigos proprietários do imóvel. Na situação em exame, a sentença julgou procedente o pedido, lastreada nos fundamentos in verbis: “Pretende o autor a declaração de que a pretensão executória do débito cobrado pelo réu na execução autuado sob o n. 2010.01.1.002401-6, cujo trâmite se deu neste juízo, está prescrita ou encontra-se adimplida. Conquanto seja certo que terceiro à relação jurídica não possa postular direito que não seja o próprio, conforme art. 18 do CPC, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição ou quitação alegada, por força do disposto no §2o do art. 322 do CPC, tenho que a real intenção do autor é promover o cancelamento da averbação n. 05 constante da matrícula do imóvel. Dos documentos acostados aos autos e em consulta ao andamento processual do citado processo, depreende-se que o réu e o devedor da ação executiva entabularam acordo, o que acarretou a extinção da ação. De igual modo, é certo que após a prolação da sentença e diante da dúvida suscitada pela Serventia, foi proferida decisão que determinou o cancelamento da averbação (TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Além disso, houve reiteração da ordem no ano de 2013. Neste contexto, em que pese não seja possível a declaração de prescrição ou reconhecimento de quitação da dívida, fato é que na execução houve determinação de cancelamento da averbação, não havendo motivo para a sua manutenção. Saliento que as alegações do réu de que o crédito foi cedido não afastam a conclusão acima, uma vez que já houve ordem judicial determinando o cancelamento do ato. ” (ID 20821493 – Págs. 2 e 3). Grifos nossos Conforme se vê, o entendimento na sentença foi pela desnecessidade da manutenção da averbação, porque as partes naquela ação executiva entabularam acordo homologado por sentença, de modo que houve a declaração de extinção da execução e a ordem do juízo para o cancelamento da anotação na matrícula do imóvel. Já nas razões recursais, o demandado sustentou que já houve o trânsito em julgado, que o autor deveria promover o cumprimento da sentença, ou ajuizar outra ação para que tenha meios de se defender, “já que a presente ação discute tão somente negativação baseando em outra ação que também discutia TÃO SOMENTE outra negativação em órgão de proteção ao crédito”, que o crédito fora cedido para terceiro e que os fatos narrados não ensejam danos morais. Dessa forma, o recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença e dos argumentos ventilados pela parte autora, até porque a ação não versa sobre negativação em órgão de proteção ao crédito, tampouco em indenização por danos morais. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença e até mesmo quanto ao objeto da ação violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.1010, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 2. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impoe. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1166441, 07122983020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2. O motivo da rescisão contratual não foi impugnado de forma específica pela apelante em suas razões recursais, tornando-se desnecessária, por conseguinte, a análise dos pontos que dele decorrem, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da ré, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031350, 20160110604063APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334) Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.